Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-80.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001044-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSEMARY JULIANI FERREIRA - CPF: 976.193.291-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001044-80.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ROSEMARY JULIANI FERREIRA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de “férias coletivas”, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente, professora contratada temporariamente, alega ter direito ao recebimento integral de 45 dias de férias, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, reputando ilegal o desconto efetuado pelo Estado de Mato Grosso em razão do período aquisitivo não completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso no pagamento das férias coletivas usufruídas por professora contratada temporariamente que não completou o período aquisitivo de 12 meses previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, incidindo também o adicional de 1/3, aplicando-se o regime aos temporários conforme art. 56.

O pagamento integral das férias exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses, e, quando este não é completado, aplica-se a proporcionalidade, conforme dispõem os arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020.

As fichas financeiras demonstram que a recorrente não atingiu o período aquisitivo completo, tendo o Estado pago valores proporcionais à fração de férias devida e efetuado o desconto referente às férias coletivas já usufruídas e pagas antes da aquisição integral do direito.

A previsão expressa de estorno no art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 656/2020, legitima o desconto quando as vantagens pecuniárias são pagas antes da consolidação do período
aquisitivo,
ocorre fruição ou alteração do período de férias.

Precedentes da Turma Recursal confirmam a legalidade do desconto proporcional em situações idênticas, reafirmando que a ausência de período aquisitivo completo autoriza o abatimento de valores pagos indevidamente.

Ausente ilegalidade no ato administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto referente às férias coletivas usufruídas por professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses é legal, conforme disposto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020.

O direito às férias integrais de 45 dias, previsto na Lei Complementar nº 50/1998, somente se consolida com o efetivo cumprimento do período aquisitivo anual.

A proporcionalidade e o estorno de valores pagos antes da aquisição do direito encontram amparo normativo expresso na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 349836885, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial e, por consequência, extingui o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura expressamente aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, conforme disposto no art. 54.

Argumenta que essa previsão legal é clara e inequívoca, não havendo espaço para interpretações restritivas que condicionem o gozo integral das férias ao cumprimento de período aquisitivo de 12 meses.

Alega que não foi consultada sobre o desconto efetuado, o que o torna ilegal e inconstitucional.

Nesse sentido, esclarece que a Portaria nº 1.494/2023/GS/SEDUC/MT, que determinou as férias coletivas, foi publicada no Diário Oficial do Estado, em data anterior ao início do período de recesso e que não houve consulta sobre a possibilidade de fruir ou não das férias coletivas.

Por fim, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença de primeiro grau, com a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição integral dos valores descontados indevidamente a título de férias coletivas, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do desconto, argumentando que a recorrente não completou o período aquisitivo de 12 meses para o direito integral às férias, tendo direito apenas às férias proporcionais.

Aduz que, mesmo não tendo completado o período aquisitivo, a recorrente usufruiu das férias coletivas de 15 dias no primeiro semestre, recebendo a remuneração integral.

Sustenta que, ao fazer a rescisão contratual em dezembro/2023, pagou as férias proporcionais com base em 45 dias e, para evitar pagamento em duplicidade, lançou o desconto referente às férias coletivas já usufruídas e pagas.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do desconto realizado no holerite da recorrente sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS", no valor total de R$ 3.517,50 (três mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), sendo: a) R$ 753,75, referente ao vínculo 28; b) R$ 251,25, relativo ao vínculo 29; c) R$ 2.261,25, relativo ao vínculo 30; e d) R$ 251,25, relativo ao vínculo 31, conforme fichas financeiras anexadas ao ID 349836878.

Sustenta que, como professora contratada em caráter temporário, faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002.

Todavia,
no mês de julho do ano de 2023
,
embora a reclamante tenha laborado apenas 15 dias
,
o demandado efetuou o pagamento da remuneração integral
, ou seja,
houve prestação de serviço por 15 dias e pagamento correspondente a 30 dias
(ID 349836878, vínculo 28, página 1; vínculo 29, página 4; vínculo 30, página 6; e vínculo 31, página 8).

Conforme se extrai das fichas financeiras do ID 349836878, a reclamante
não
completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
(11/12 avos, 45 e 10/12 avos, 45 –
prints
colacionados na petição inicial, págs. 6/9).

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado
(grifei).

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de a recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar nº 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026